Tribunal: TJES
Processo: 5029383-62.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029383-62.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros
RECORRIDO: FABIO ALEXANDRE LUCAS MONTEIRO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029383-62.2022.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA

RECORRIDO
: FABIO ALEXANDRE LUCAS MONTEIRO e OUTROS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITINERÁRIO EM PACOTE DE CRUZEIRO MARÍTIMO. DANOS MORAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação ordinária proposta por FABIO ALEXANDRE LUCAS MONTEIRO (1º requerente) e JAQUELINE SAMPAIO MONTEIRO (2ª requerente) em face de CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A (1ª requerida) e MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. (2ª requerida), na qual alegam que, em setembro do ano de 2022, buscaram os serviços prestados pela 1ª Requerida, realizando a contratação de pacote turístico de cruzeiro marítimo fornecido pela 2ª Requerida, com saída da cidade de Dubai em 18/11/2023 e retorno previsto para o dia 25/11/2023. Relatam que, um mês após aquisição do pacote, adquiriram passagens aérea, com origem em São Paulo e destino à Dubai por meio de voucher promocional e irrepetível. Narram que, em 20/10/2022, foram notificados pelas requeridas da alteração nas datas do cruzeiro, sendo remarcado a data de saída para 18/11/2023 e de retorno para 02/12/2023, fato que lhes causou prejuízos. Assim, requerem, a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.641,02 (referente as passagens) e R$ 4.834,98 (referente a diferença na aquisição de novos bilhetes), bem como, por danos morais no importe de R$ 10.000,00.”

1.1. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, motivo pelo qual os réus interpuseram recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente os danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se a alteração unilateral das datas do cruzeiro, sob alegação de motivos operacionais, provocou danos de ordem extrapatrimoniais em face dos autores, de modo a justificar a condenação por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Com efeito, conforme bem fundamentado pelo juízo sentenciante:
“[
...
] a alteração de itinerário por “motivos operacionais”, seja por problemas técnicos, seja pelo mal tempo, caracteriza fortuito interno que não exclui a responsabilidade do fornecedor, visto que está diretamente relacionado à natureza da atividade econômica exercida e, portanto, submetida aos riscos do empreendimento. No mesmo sentido a jurisprudência se posiciona. [...] Ademais, conforme se extrai das conversas de e-mail acostada aos autos (id nº 19874563), as alterações promovidas pela parte requerida foram suficientes a interferir na vida profissional do 1º requerente, tendo em conta que já havia programado seu período de férias para coincidir com a data de realização do cruzeiro. Assim, é inconteste que os consumidores passaram por constrangimentos diante da alteração unilateral e repentina, que deverá ter uma compensação pecuniária, já que houve ofensa aos seus direitos da personalidade.”.
Assim, o dano moral encontra-se devidamente comprovado em razão do dissabor experimentado com o ocorrido, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, de modo que impõe-se o dever de compensar as partes demandantes pelos danos morais sofridos.

5. Destarte, observo que a indenização material comandada pelo Juízo de origem se deu na medida do prejuízo experimentado pelo Recorrido, bem como entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

6. Recurso inominado RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)